Tribunal: TJDFT
Processo: 0006589-66.2005.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0006589-66.2005.8.07.0000 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EVANGELISTA DE SOUSA LEAO, EVERTON LIMA MONTEIRO, FABRICIO FEISTLER DA ROSA, FRANCINETE FEITOSA CRUZ, FRANCISCA ALVES BEZERRA LIMA, FRANCISCA FRAZAO RIVASPLATA, FRANCISCA TORRES SALES, FRANCISCO DE ASSIS PASSOS, FRANKLIN EDUARDO RIBEIRO FUJITA, GENIVAN SILVA MORAES, GERSI LUIZ CARARO, GILDA VIEIRA ALMEIDA DE SOUZA, GILSON BORGES DE LIMA, GILVAN DE MEDEIROS, GILVANA MARIA BARROS DE SOUSA, GRACIETE DO NASCIMENTO MOREIRA DOS SANTOS, GUANACIRA SANTOS SANTANA, GUILHERMINO GOMES DA SILVA, IDELZUITE VASCONCELOS DE SOUZA, ILDENE SILVA DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO ANTONIO NOGUEIRA DE CARVALHO, GERCINA JULIA DA SILVA, GLORIA REGINA DE SOUZA PEREIRA, GRIMARIA LUCIA DE FREITAS, HILDA ARAUJO PINHEIRO, IDALIA RIBEIRO DA SILVA, IEDA PONTES ARAUJO DA SILVA, FABIO NUNES DE FREITAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento formulado por SEVERINA JÚLIA DA SILVA no ID 71700132 da Execução de Título Judicial no 0006589-66.2005.8.07.0000, objetivando a sua habilitação no processo e a conversão do precatório emitido em favor de GERCINA JÚLIA DA SILVA em Requisição de Pequeno Valor (RPV), em conformidade com o pedido formulado por GISELDA JÚLIA DA SILVA no ID 65609834. Para tanto, a requerente afirma ser de herdeira de GERCINA JÚLIA DA SILVA e que, nesta condição, concorda com o pedido de conversão do precatório em Requisição de Pequeno Valor (RPV) formulado no ID 65609834. É o relatório. Decido. Nos termos da decisão exarada no ID 68324827, esta Relatoria indeferiu o requerimento formulado por GISELDA JÚLIA DA SILVA no ID 65609834, porquanto caracterizada a ilegitimidade ativa. O crédito representado pelo Precatório expedido em favor de GERSINA JÚLIA DA SILVA foi partilhado entre 3 (três) herdeiras, dentre as quais a requerente, na proporção de 1/3 (um terço) para cada, consoante o plano de partilha apresentado em Juízo (ID 65609844 – p. 108/112). Conforme assinalado na decisão exarada no ID 68324827, o requerimento de conversão do Precatório em Requisição de Pequeno Valor ou a manifestação de renúncia ao montante que eventualmente vier a exceder o limite estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020 deve ser manifestado por todas as herdeiras de GERSINA JÚLIA DA SILVA. Na hipótese dos autos, apenas 2 (duas) herdeiras pleitearam a conversão do Precatório em Requisição de Pequeno Valor. Por certo, não há como ser examinado o requerimento de conversão do Precatório em Requisição de Pequeno Valor sem que tenha sido formulado pela totalidade das herdeiras da falecida titular do crédito objeto do requisitório. Pelas razões expostas, indefiro o requerimento formulado por GISELDA JÚLIA DA SILVA no ID 65609834. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2025 às 17:18:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora